Tribunal: TJDFT
Processo: 0728240-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DA MEDIDA. IMPOSIÇÃO AO DF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia dos autos diz respeito à obrigação do Distrito Federal em promover a internação compulsória do segundo requerido, atendendo à recomendação médica, cujo diagnóstico noticia a existência de Transtornos Mentais e Comportamentais devidos ao uso de drogas e outras substâncias psicoativas – Síndrome de Dependência (CID F19.2), apresentando baixa adesão aos tratamentos psicoterapêuticos e psiquiátricos anteriores, colocando a saúde e a própria vida em risco.
2. O direito à saúde é a todos assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, prevendo, igualmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal ser “dever do Poder Público promover e restaurar a saúde psíquica do indivíduo, baseado no rigoroso respeito aos direitos humanos e da cidadania, mediante serviços de saúde preventivos, curativos e extra-hospitalares” (art. 211).
3. A Lei n° 10.216/2001 assegura a possibilidade de internação compulsória por meio de decisão judicial (art. 6°, parágrafo único, inc. III), diante de necessidade demonstrada, o que é o caso dos autos, notadamente em função da recomendação médica.
4. É incabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do ente distrital quando a parte beneficiária é assistida pela Defensoria Pública. Jurisprudência.
5. Negado provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação.